Tribunal: TCU
Processo: 000.083/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da implementação de determinação relacionada ao envio para o Tribunal de cronograma do Processo Administrativo Disciplinar referente à apuração de falhas na contratação de sociedade empresarial indicadas em sindicância

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento da determinação endereçada à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp, por meio do subitem 1.7 do Acórdão 3049/2020-TCU-Plenário , atinente ao envio, para o TCU, do cronograma das apurações objeto do Processo Administrativo Disciplinar - PAD que seria instaurado a partir das conclusões da sindicância decorrente da Portaria 14/2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado o cumprimento da determinação contida no subitem 1.7 do Acórdão 3049/2020-TCU-Plenário , de 18/11/2020, haja vista o arquivamento, em 30/01/2020, da sindicância nele referida; 9.2. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, individualmente, aos Srs. Johnni Hunter Nogueira e Fiorentino Perugino Neto, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, atualizadas monetariamente, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação: 9.5.1. à Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental), unidade técnica responsável pelas contas anuais da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), para conhecimento da existência deste processo, a fim de que avalie a repercussão das ocorrências aqui tratadas nas contas dos responsáveis; e 9.5.2. à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, para ciência.